Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-76.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Possibilidade. Inaplicabilidade da extinção por abandono na fase executiva. Prescrição intercorrente. Prazo trienal. Termo inicial. Vedação à retroatividade. Inércia não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), EDNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.733.291-21 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ STRIEDER - CPF: 724.122.401-91 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Possibilidade. Inaplicabilidade da extinção por abandono na fase executiva. Prescrição intercorrente. Prazo trienal. Termo inicial. Vedação à retroatividade. Inércia não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, desconstituiu sentença que havia extinguido execução por abandono da causa e afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução fundada em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar sentença extintiva; (ii) saber se é juridicamente possível a extinção da execução por abandono da causa; (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente trienal; e (iv) saber se é aplicável, ao caso, o art. 921, §4º, do CPC, com redação da Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração comportam efeitos modificativos quando o vício reconhecido conduz, necessariamente, à alteração do julgado, como na hipótese de erro na aplicação do regime jurídico da execução.

4. A extinção da execução por abandono da causa é incompatível com a disciplina própria do processo executivo, regido pelos arts. 921 e 924 do CPC, que não contemplam tal hipótese extintiva.

5. A pretensão executiva fundada em cédula rural submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC, aplicado subsidiariamente ao Decreto-Lei nº 167/1967.

6. O art. 921, §4º, do CPC, na redação da Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente, devendo o termo inicial da prescrição observar o regime anterior, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 1.604.412/SC).
7. Não se configura prescrição intercorrente quando inexistente inércia exclusiva do exequente, sobretudo diante de movimentação processual contínua impulsionada pelos executados, inclusive quanto à produção de prova pericial.
8. A paralisação do feito, quando existente, decorreu de conduta da parte executada, o que afasta o requisito da inércia qualificada necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a extinção da execução por abandono da causa, devendo eventual inércia do credor ser tratada nos termos do art. 921 do CPC. 2. A prescrição intercorrente exige inércia exclusiva do exequente e não se configura quando o andamento processual é obstado por conduta da parte executada. 3. É vedada a aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC, na redação da Lei nº 14.195/2021.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 921, 924 e 1.022; CC, art. 206, §3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2017; TJMT, N.U 0021289-50.2014.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1045544-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EDNA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA BEATRIZ STRIEDER e VALDIR JOSÉ STRIEDER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000168-45.2018.8.11.0107, que lhes move o
BANCO DO BRASIL S.A.
, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01617-X, no valor original de R$ 113.033,25.

A decisão agravada acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Banco para tornar sem efeito a sentença anteriormente proferida, que havia extinguido o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC. Na mesma decisão, o juízo de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos executados em exceção de pré-executividade, por reputar que a penhora realizada em 12.04.2019 interrompeu o prazo prescricional e que houve regular movimentação processual subsequente — notadamente impugnação à avaliação e discussão sobre honorários periciais — sem o transcurso do prazo previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a desnecessidade de intimação do exequente para a decretação da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) a impossibilidade jurídica do acolhimento de embargos de declaração com efeito infringente, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC na sentença extintiva; (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente trienal, ao argumento de que o título executado é cédula rural pignoratícia, e que o prazo deve ser contado automaticamente da primeira diligência infrutífera, na forma do art. 921, §4º, do CPC; (iv) a vedação da condenação em ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, por força do art. 921, §5º, do CPC, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021; e (v) o cabimento de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A tutela recursal foi indeferida em decisão monocrática (ID 342184362), por ausência de probabilidade do direito invocado, tendo este Relator destacado que a alegação de aplicação automática do art. 921, §4º, do CPC, na redação da Lei n. 14.195/2021, esbarra na vedação à retroatividade da norma processual. Os agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão liminar, os quais foram rejeitados (ID 346223893), por inexistência de vícios sanáveis pela via integrativa.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 346108863) na qual sustenta, em síntese: (i) que a fase executiva possui disciplina autônoma, regida pelo art. 924 do CPC, sendo incabível a extinção por abandono da causa nos moldes do art. 485, III, do CPC; (ii) que não houve inércia do exequente, dada a movimentação processual posterior à penhora; (iii) que a paralisação eventualmente verificada decorreu de conduta dos próprios executados, sobretudo no tocante ao depósito dos honorários periciais; (iv) a inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4º, do CPC; e (v) que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Preparo recursal regularmente recolhido (ID 342975853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Trata-se de decisão interlocutória proferida em processo de execução, hipótese expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Delimitação da controvérsia

Quatro são as questões submetidas ao crivo desta Câmara: (i) a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Banco contra a sentença extintiva, com a consequente reversão do julgado; (ii) a alegada ocorrência de prescrição intercorrente trienal; (iii) a aplicabilidade ou não do art. 921, §4º, do CPC, na redação da Lei n. 14.195/2021, ao caso concreto; e (iv) a vedação à condenação em ônus sucumbenciais, na hipótese de eventual reconhecimento da prescrição.

III. Do acolhimento dos embargos de declaração e da inadequação da extinção por abandono em fase executiva

Os agravantes sustentam que os embargos de declaração opostos pelo Banco em primeiro grau não comportariam efeito infringente, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC na sentença extintiva. A tese, contudo, não se sustenta.

É pacífica a admissão excepcional de efeitos infringentes em embargos de declaração, quando o vício sanado, por sua natureza, conduza necessariamente à modificação do julgado. Na hipótese, o juízo de origem reconheceu equívoco jurídico relevante na sentença extintiva — a aplicação do art. 485, III, do CPC (abandono da causa) à fase executiva, em vez da disciplina específica do art. 924 c/c o art. 921 do CPC.

Trata-se de erro que extrapola simples discordância de fundamentação: a extinção da execução por abandono da causa é juridicamente
incabível
, à medida que a fase executiva possui disciplina autônoma, com hipóteses taxativas de extinção previstas no art. 924 do CPC, dentre as quais não figura o abandono. Eventual inércia do credor enseja, tão somente, a suspensão e o arquivamento provisório, na forma do art. 921 do CPC.

Esse entendimento é firme na jurisprudência deste Tribunal, conforme precedentes recentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. REGÊNCIA PELO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) A ação executiva possui disciplina autônoma, sendo as hipóteses de extinção do feito expressamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como motivo extintivo. A inércia do credor, na fase executiva, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ensejar, tão somente, a suspensão e o arquivamento
provisório do feito, conforme o art. 921 do CPC.”

(N.U 1045544-19.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025).

Aplicado esse entendimento ao caso concreto,
o acolhimento dos embargos de declaração foi correto
— não pela via técnica ideal, é certo, mas pela inafastabilidade do resultado: a sentença, ao extinguir a execução por abandono, contrariou a disciplina legal específica da fase executiva, devendo ser desconstituída. O efeito infringente, na hipótese, decorre da própria natureza do vício sanado.

IV. Da alegada prescrição intercorrente

Superada a questão preliminar, passa-se ao núcleo do recurso: a alegação de prescrição intercorrente trienal.

IV.1. Do prazo prescricional aplicável

A controvérsia tem por objeto Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01617-X, regida pelo Decreto-Lei n. 167/67, cujo art. 60 manda aplicar subsidiariamente a legislação cambial. A jurisprudência específica deste Tribunal reconhece o
prazo trienal
para execuções fundadas em cédulas de crédito rural, com fundamento no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE HIPOTECA. CÉDULAS RURAIS. PRAZOS PRESCRICIONAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição de dívidas oriundas de cédulas rurais e determinar a baixa das hipotecas incidentes sobre imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. Saber se ocorreu a prescrição das pretensões de cobrança das cédulas rurais, diante da alegação de interrupção por reconhecimento da dívida; e (ii) saber se a garantia hipotecária subsiste após o reconhecimento da prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva fundada em cédula rural prescreve em 3 anos (art. 60 do Decreto-Lei 167-67 e art. 70 da LUG).
4. Para as pretensões de cobrança e monitória, o prazo era vintenário no CC/1916, por se tratar de pretensão pessoal sem prazo específico, e passou a ser quinquenal no CC/2002, nos termos do art. 206, § 5º. 7. O apelante não comprovou causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Os documentos apresentados extemporaneamente não configuram documentos novos nem demonstram pagamentos, abatimentos, renegociações ou reconhecimento eficaz da dívida. 8. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal, extingue-se a garantia hipotecária, por sua natureza acessória, nos termos do art. 1.499, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão executiva fundada em cédula rural prescreve em 3 anos. 2. As pretensões de cobrança e monitória sujeitam-se ao prazo vintenário do CC/1916, quando iniciadas sob sua vigência, ou ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, do CC/2002, quando iniciadas sob a vigência deste. 3. Não comprovada causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a inexigibilidade da obrigação principal acarreta a extinção da hipoteca que lhe é acessória.”

(N.U 1001760-60.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados em contraminuta (AgRg no AREsp 602.699/RS e AgRg no AREsp 284.884/RS) não infirmam essa orientação, pois
tratam de contratos de abertura de crédito em conta-corrente
— situação distinta da cédula rural pignoratícia. Acolhe-se, portanto, a tese dos agravantes quanto à incidência do prazo trienal.

IV.2. Da inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4º, do CPC

Os agravantes estruturam o cálculo da prescrição com fundamento no art. 921, §4º, do CPC, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, que estabelece termo inicial automático na ciência da primeira diligência infrutífera. O argumento, contudo, não se sustenta diante da vedação à retroatividade da norma processual.

A penhora dos bens ocorreu em 12.04.2019, sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, que não previa o início automático do prazo prescricional. Aplica-se, portanto, o regime do REsp 1.604.412/SC (IAC), nos termos do qual o termo inicial conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
, e desde que respeitado o
contraditório prévio
— ou seja, a oitiva do credor antes da decretação da prescrição.

Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“[...] “Nas execuções suspensas por ausência de bens penhoráveis antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente observa a disciplina anterior, contando-se do término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC, vedada a aplicação retroativa da nova redação do § 4º.”

(N.U 0021289-50.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

O cálculo proposto pelos agravantes — que faz incidir, automaticamente, o prazo de suspensão de 1 (um) ano a partir da penhora de 12.04.2019, com fluência subsequente do triênio — pressupõe a aplicação retroativa de norma posterior, hipótese vedada pelo art. 14 do CPC.

IV.3. Da inocorrência de inércia exclusiva do exequente

Ainda que se aplique a disciplina pretérita, a prescrição intercorrente exige requisito essencial não satisfeito no caso: a
inércia continuada e exclusiva do credor
, por prazo superior ao da prescrição material. Esse pressuposto está distante de configurar-se nos autos.

O exame do processo originário revela movimentação substancial após a penhora de 12.04.2019, em larga medida originada por iniciativa
dos próprios executados
: (i) impugnação à avaliação dos bens em 08.05.2019, com juntada de laudo particular; (ii) decisão de 29.08.2019 nomeando perita para avaliação técnica, atendendo o pedido dos próprios impugnantes, e determinando que
os executados
depositassem os honorários periciais; (iii) impugnação dos executados, em 18.03.2022, ao valor dos honorários e à qualificação da perita, com pedido de substituição; (iv) decisão de 22.08.2023 acolhendo o pedido dos executados e nomeando nova perita (Real Brasil Consultoria); (v) nova proposta de honorários apresentada em 01.04.2024, com intimação das partes em 23.07.2024, novamente impugnada pelos executados em 07.08.2024; (vi) determinação de redução dos honorários em 25.11.2024; (vii) manifestação da nova perita em 16.12.2024, mantendo a proposta.

É inequívoco, portanto, que
o feito jamais esteve verdadeiramente paralisado por inércia do credor
, senão por discussão processual repetidamente provocada pelos executados sobre a perícia que eles próprios solicitaram. Mais do que isso: a obrigação processual de depositar os honorários periciais — pressuposto da realização da perícia — recaía sobre os próprios executados, por força da decisão de 29.08.2019.

É consolidado o entendimento no sentido de que
não opera a prescrição intercorrente quando o retardamento decorre de culpa exclusiva da própria parte que dela se beneficiaria
. Permitir o reconhecimento da prescrição na hipótese implicaria premiar comportamento processual contraditório: os executados pedem perícia, recusam-se a depositar honorários, impugnam sucessivamente as duas peritas nomeadas e, depois, alegam prescrição em razão da paralisação que eles próprios causaram.

IV.4. Da observância do contraditório prévio

Acrescente-se, por fim, que o juízo de origem observou rigorosamente o contraditório, na linha do REsp 1.604.412/SC (IAC do STJ): apresentada a exceção de pré-executividade pelos executados em 28.03.2025, foi proferido despacho em 09.04.2025 (ID 190030364) determinando a intimação do exequente para manifestar-se, no prazo de 15 dias, sobre a alegação de prescrição. A garantia constitucional do contraditório foi plenamente respeitada — circunstância que, aliás, esvazia a primeira tese recursal dos agravantes (decretação de ofício, independentemente de oitiva do credor).

V. Da prejudicialidade do pedido relativo aos ônus sucumbenciais

Rejeitada a alegação de prescrição intercorrente, fica
prejudicada
a análise do pedido dos agravantes para que se reconheça a vedação da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 921, §5º, do CPC, com a redação da Lei n. 14.195/2021. A questão pressupõe a extinção do feito por prescrição, hipótese ora afastada.

VI. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, que afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito executivo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026